Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA SUPOSTA DÍVIDA PREEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Caso concreto em que o nome da consumidora foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento da fatura do cartão de crédito de forma extemporânea.
2. É sabido que a inscrição indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes é causa de dano moral in re ipsa; ou seja, dano inerente ao fato.
3. A aplicação da súmula 385, do STJ, com o fito de impedir indenização por danos morais, implica na preexistência de inscrição de dívida anterior e legítima, não sendo esse o caso dos autos.
4. Indenização por danos morais devida.
5. Recurso parcialmente provido.